Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS. PESSOA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. DEVEDORES PESSOAS FÍSICAS. NÃO CABIMENTO.
1. A consulta judicial de ativos financeiros da parte executada é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
3. Não tem utilidade o envio de ofícios às operadoras de cartão de crédito quando o credor não comprova que os devedores exercem atividade empresarial e que teriam recebíveis, devido a tais atividades.
4. Recurso conhecido e desprovido.